Tribunal: TJPA
Processo: 0026930-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026930-10.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LUIS RIBEIRO DE PONTES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DE ILEGITIMIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL ADVINDA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PRIVADA DE VIGILÂNCIA. PESSOA JURÍDICA CONTRATADA PARA SEGURANÇA DAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO DA PAZ. AUSÊNCIA DE CONDUTA DE AGENTE PÚBLICO A ENSEJAR REPARAÇÃO PELO DANO RECLAMADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO 485, VI, DO CPC/15.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proc. nº 0026930-10.2013.8.14.0301, ajuizado por JOSÉ LUIS RIBEIRO PONTES, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na inicial constante do id. 2035040, págs. 01/17, historia o recorrido que no dia 02/09/2012 encontrava-se, juntamente com um amigo no “Bar do Parque”, localizado nesta cidade, e que por volta de 04h30min urinou em um dos pilares do Teatro da Paz. Frisa que na ocasião foi alvejado por um disparo de arma de fogo na sua perna esquerda, sendo o autor do fato um vigilante de nome José Raimundo, que laborava em uma empresa de segurança privada.

Alude que o autor dos disparos foi condenado pelo juízo da 3ª Vara Penal da Capital por lesão corporal, sendo a ele aplicada a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante disso, postulou o autor, ora apelado, a condenação do Estado do Pará à indenização por danos morais no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação no id. 2035046, págs. 01/15, e após breve explanação dos fatos, arguiu a preliminar de carência de ação por sua ilegitimidade passiva. Alude, nesse ponto, que a ação apontada como ilícita foi praticada pelo cidadão de nome José Raimundo de Jesus Silva, que não ostenta qualidade de agente público, pois trabalha na empresa Progresso Segurança Privada, a qual presta serviços para o referido ente. Concluiu afirmando inexistir responsabilidade de sua parte diante do fato de nenhum agente público ter praticado o ato apontado como ilícito pelo apelado.

Argumentou, ainda, sobre a ausência de responsabilidade civil objetiva, ante o exercício regular de direito; descabimento dos danos morais, bem como ser o pedido em valor exorbitante; condenação em honorários advocatícios através de critérios equitativos, pugnando, por fim, a improcedência do pedido.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no id. 2035056, págs. 09/11, ocasião em que foi colhido o depoimento do autor/apelado.

Proferida a sentença no id. 2035059, págs. 01/05, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Estado do Pará ao pagamento da quantia da R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais em favor do autor/apelado, acrescido dos consectários legais.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs apelação (id. 2035063, págs. 01/14) e, após discorrer sobre o cabimento do recurso e fazer uma breve explanação dos fatos, suscita a preliminar de nulidade da sentença por omissão com relação à tese de carência de ação. Alude, nesse tópico, que toda a ação danosa foi perpetrada pelo cidadão de nome José Raimundo de Jesus Silva, que à época trabalhava em uma empresa de segurança privada, de modo que não há conduta estatal passível de reparação.

Prossegue afirmando que tal arguição não foi objeto de apreciação pelo juízo primeiro, esclarecendo que a tese poderia influir significativamente no julgado, pelo que pugna pela declaração de nulidade da sentença com arrimo no artigo 489, § 1º, do atual CPC.

Diz o apelante, também, sobre a inexistência de responsabilidade civil por ausência de configuração do nexo de causalidade. Ressalta, nesse ponto, que não há elementos probatórios capazes de configurar o seu dever de indenizar, uma vez que o agente causador do dano não é funcionário público, mas sim integrante de uma empresa terceirizada que presta serviços de vigilância contratada para garantir a segurança das instalações internas do Teatro da Paz.

Afirma, igualmente, o recorrente, que o causador do dano afirmou que a arma pertence à empresa para qual trabalhava e que o imbróglio envolvendo a sua pessoa e o apelado é estritamente particular, não havendo nenhuma ingerência estatal a justificar a responsabilidade do Estado. Conclui afirmando que a pretensão ventilada na peça vestibular não poderia ter sido dirigida contra si, o que reclama a extinção do feito sem resolução de mérito.

Alude que o fato apurado não padece de ilicitude, uma vez que o vigilante atuou em exercício regular de um direito ao repreender o apelado que urinava em um monumento histórico, atraindo, portanto, a excludente prevista no artigo 188, I, do Código Civil.

Argumenta, ainda, o descabimento do pedido de indenização por danos morais e o seu arbitramento em descompasso com a proporcionalidade. Aduz que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados na sentença se revela demasiadamente alto e que a jurisprudência entende como razoável a minoração desse montante.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao ônus da sucumbência.

Certidão de tempestividade no id. 2035063, pág. 14.

Contrarrazões no id. 2035065, págs. 01/02.

Recurso distribuído à minha relatoria, sendo recebido no duplo efeito, conforme despacho constante do id. 2530552, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento no id. 2548981, págs. 01/02, deixou de fazê-lo por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua apreciação.

O apelante sustenta em sua peça recursal a preliminar de nulidade da sentença diante da não apreciação da tese ventilada na contestação referente à carência de ação por ilegitimidade passiva, uma vez que o dano apontado não teve participação de agente público.

Todavia, apesar do julgado aparentar o vício apontado, porquanto não houve a apreciação da matéria de tamanha relevância, tem-se que não há falar em prejuízo ao apelante de modo a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que nada impede que referida tese seja apreciada nesta instância.

Pois bem, com a ação intentada, postulou o autor/apelado a condenação do ente apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo fato de ter sido vítima de disparo de arma de fogo efetuado por um vigilante de empresa contratada para fazer a segurança das dependências do Teatro da Paz, localizado nesta cidade.

Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Analisando as razões da apelação, observa-se que a tese ventilada pelo Estado do Pará, referente à carência de ação devido a sua ilegitimidade passiva repousa no fato do evento danoso ter sido ocasionado por um vigilante de uma empresa terceirizada. Desse modo, alude o recorrente que a inexistência de agente público na condição de causador do ato ilícito fulminaria qualquer responsabilidade sua no sentido de reparar o dano alegado.

Com efeito, a configuração da responsabilidade objetiva do Estado pressupõe três elementos: o fato administrativo, dano e nexo de causalidade. O primeiro requisito disciplina que a Administração Pública somente pode ser responsabilizada pela atuação ou omissão de seus agentes públicos, de tal sorte que se revela necessário demonstrar que o resultado possui relação direta com o exercício da função pública ou omissão relevante dos agentes públicos, sendo os demais o elo entre a conduta ilícita e o resultado indesejado.

Outrossim, não é de se olvidar que as empresas contratadas pelo Poder Público respondem primariamente pelos danos causados por seus prepostos. Assim, a pessoa jurídica convencionada para a prestação de serviços junto à Administração Pública possui responsabilidade pelos atos de seus funcionários, a teor do que dispõe o artigo 70 da Lei nº 8.666/93,
in verbis
:

Art. 70.

O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Verifica-se, portanto, que as pessoas jurídicas respondem primariamente pelos danos causados por seus agentes e prepostos em relação a terceiros. Em consequência, não há solidariedade entre o Poder Público e as entidades da Administração Indireta ou empresas por ele contratadas.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelado sofreu lesão corporal decorrente de disparo de arma de fogo de um vigilante de nome José Raimundo de Jesus Silva de Oliveira, que fazia a segurança do Teatro da Paz no dia 02/09/2002, por volta das 04h30min, tendo este sido condenado criminalmente pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca da Capital em sentença cadastrada no id. 2035040, págs. 39/45.

Todavia, conforme já ressaltado, o agente causador do dano era funcionário da empresa Progresso Segurança Privada, a qual segundo informações do próprio apelante foi contratada para zelar pela segurança do Teatro da Paz. Dessa maneira, tem-se que não há indicativo algum de conduta do apelante de maneira a ensejar reparação por dano moral, uma vez que ausente conduta de um de seus agentes.

Deste modo, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva “
ad causam
” do apelante, porquanto inexistente ato administrativo ilícito de sua parte de forma a justificar a reparação reclamada, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser acolhida para fins de reformar a sentença e extinguir a ação originária sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC/2015.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para cassar a sentença e, em consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito.

Custas “ex lege”.

Sem honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020